Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de cumprimento individual de sentença promovido em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação.
2. A propositura de cumprimento coletivo da sentença, constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto antes mesmo de findo o cumprimento coletivo de sentença que interrompeu o prazo prescricional.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
4.1. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.